Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-17.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0012699-17.2015.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELBER ROCHA DE OLIVEIRA, JULIANA MARTINS DAMACENA, MARCOS TADEU LIMA MESQUITA, TIAGO ARAUJO MESQUITA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO ARAUJO MESQUITA D E C I S Ã O Defiro o pedido formulado pelo apelante HELBER ROCHA DE OLIVEIRA (ID 59940819). Adie-se o julgamento dos recursos para a próxima sessão ordinária presencial desta eg. Turma Criminal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator